Tribunal: TJES
Processo: 0001322-70.2018.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001322-70.2018.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REQUERENTE: ROSINEIA APARECIDA CASAGRANDE DE PAULA
REQUERIDO: MUNICIPIO DE RIO BANANAL
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0001322-70.2018.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REQUERENTE: ROSINEIA APARECIDA CASAGRANDE DE PAULA
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE RIO BANANAL

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. FÉRIAS PRÊMIO. MANUTENÇÃO DO ADICIONAL DO CARGO OCUPADO ANTERIORMENTE.
SENTENÇA MANTIDA.
(1). TESE AUTORAL
. TRATA-SE DE AÇÃO ORDINÁRIA, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA AJUIZADA POR ROSINEIA APARECIDA CASAGRANDE DE PAULA EM FACE DO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL. A REQUERENTE ALEGOU SER SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DA COMARCA DE RIO BANANAL DESDE 22 DE AGOSTO DE 1995, CUJO INGRESSO OCORREU INICIALMENTE POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO, PARA O CARGO DE SERVENTE. SALIENTOU QUE ADQUIRIU DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS PRÊMIO NESTE CARGO, EM RAZÃO DO TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO, CONFORME PORTARIA N° 410/2005; ART. 17 DA LEI I2/90 E ART. 81 DA LEI N° 154/1988, OPTANDO POR PERCEBER GRATIFICAÇÃO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) SOBRE O VENCIMENTO BASE. EXPÔS, OUTROSSIM, QUE EM 10 DE NOVEMBRO DE 2011 FOI EMPOSSADA EM NOVO CARGO, POR MEIO DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO, PARA O CARGO DE ATENDENTE - CARREIRA 11, NOS TERMOS DA PORTARIA 0 859/2011 E LEI 297/1991. RELATOU QUE CONTINUOU PERCEBENDO A GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS PRÊMIO NO PERCENTUAL DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) NESTE NOVO CARGO. CONTUDO, ADUZIU QUE EM 24 DE JULHO DE 2015, APÓS MAIS 10 (DEZ) ANOS DE EFETIVO SERVIÇO PÚBLICO, FOI CONTEMPLADA POR NOVA CONVERSÃO DE FÉRIAS PRÊMIO, NO PERCENTUAL DE 19,09% (DEZENOVE VÍRGULA NOVE POR CENTO) SOBRE O VENCIMENTO BASE DO CARGO, ACUMULANDO, PORTANTO, DOIS PERCENTUAIS (PORTARIA N° 312/2015; ARTS. 111; 117 E 251 DA LC N° 001/2011). AFIRMOU, NO ENTANTO, QUE AO RECEBER OS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, VERIFICOU QUE SOMENTE ESTAVA SENDO PAGO FÉRIAS PRÊMIO NO PERCENTUAL DE 19,09% (DEZENOVE VÍRGULA NOVE POR CENTO) SOBRE O VENCIMENTO DO CARGO QUE OCUPA, SENDO-LHE RETIRADO O DIREITO AO PRIMEIRO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. REQUEREU, COM BASE NISSO, A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA E A ANTECIPAÇÃO TUTELA, DETERMINANDO A SUSPENSÃO DO ATO DE REVISÃO DA GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS PRÊMIO COM O RESTABELECIMENTO DO PERCENTUAL DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) SOBRE O VENCIMENTO BASE DO CARGO DE ATENDENTE CARREIRA 11 E, NO MÉRITO, O JULGAMENTO PROCEDENTE DA AÇÃO, COMPELINDO O ENTE PÚBLICO MUNICIPAL À RESTABELECER O PAGAMENTO ANTERIOR DA GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS PRÊMIO, NO PATAMAR ANTES VIGENTE, BEM COMO ARCAR COM TODAS AS DIFERENÇAS A CONTAR DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, ACRESCIDO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, O MUNICÍPIO ALEGOU TER A AUTORA ASSUMIDO NOVO CARGO PÚBLICO NA MUNICIPALIDADE, DE ATENDENTE, INICIANDO SEU EXERCÍCIO EM 10 DE NOVEMBRO DE 2011, QUANDO JÁ ESTAVA EM VIGOR NOVO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO (LC N° 001/2011) . DESTA FEITA, SALIENTA QUE AS FÉRIAS PRÊMIO DA AUTORA DEVEM SER CALCULADAS COM BASE NO ART. 117 DA LEI MUNICIPAL N. 001/2011, NÃO TENDO A MESMA DIREITO ADQUIRIDO AO PERCENTUAL ANTERIORMENTE CONCEDIDO. AFIRMOU, ADEMAIS, QUE O EQUÍVOCO NOS CÁLCULOS PROCEDIDO POR SERVIDOR DO SETOR DE RECURSO HUMANOS, ALGUNS SERVIDORES PASSARAM A PERCEBER FÉRIAS PRÊMIO DE FORMA DISTINTA, O QUE ENSEJOU A COMUNICAÇÃO ESCRITA DOS SERVIDORES QUE ENCONTRAVAM NESTA SITUAÇÃO, PARA REAJUSTAMENTO DO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE FORMA EQUÂNIME, COM BASE EM DECISÃO DO ÓRGÃO PÚBLICO MUNICIPAL, APLICANDO-LHES AS DISPOSIÇÕES DO ART. 251, ALÍNEA C", DA LEI N° 001/2011. SALIENTOU, AINDA, QUE A AUTORA, BEM COMO OUTROS SERVIDORES EM IGUAIS CONDIÇÕES SE RECUSARAM EM RECEBER A COMUNICAÇÃO. ADUZIU QUE A REQUERENTE PERCEBEU DURANTE 12 (DOZE) MESES, PERCENTUAL DE GRATIFICAÇÃO SUPERIOR AO DEVIDO, RESULTANDO EM PREJUÍZO AOS COFRES PÚBLICOS NO MONTANTE DE R$8.352,00 (OITO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS). REQUEREU, COM BASE NISSO, O JULGAMENTO IMPROCEDENTE DA AÇÃO. CONCOMITANTEMENTE, POSTULOU PELO JULGAMENTO PROCEDENTE DO PEDIDO CONTRAPOSTO, CONDENANDO À AUTORA A RESSARCIR À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL A QUANTIA ACIMA CITADA.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
. “
(...) Pelo exposto e sem maiores digressões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, determinando que a férias prêmio da autora seja calculada na forma do art. 251, §2 ° , inciso II, alíneas "a" e "c", considerando também o tempo de serviço público prestado na Prefeitura Municipal de Rio Bananal antes do advento da Lei Complementar n° 001/2011, de modo a restabelecer o direito à férias prêmio com base no tempo de serviço desempenhado no cargo de servente, tomando como base de cálculo a alíquota prevista no art. 251, §2°, inciso II, alínea "a", da LC n° 001/2011. No mais, impõe-se a restituição à autora da diferença entre o valor pago e devido a partir da supressão da gratificação (setembro de 2018 - fl. 38), incidindo sobre a verba, juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E. Via de consequência, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto. Resolvo o mérito da demanda na forma do art. 487, inciso 1, do Código de Processo Civil.
.
(...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO.
EM SUMA, O RECORRENTE RENOVOU OS FUNDAMENTOS DA DEFESA. DE FORMA RESUMIDA, REQUER SEJA DADO PROVIMENTO AO RECURSO, A FIM DE JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) MÉRITO RECURSAL.
A REQUERENTE ALEGOU SER SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DA COMARCA DE RIO BANANAL DESDE 22 DE AGOSTO DE 1995, CUJO INGRESSO OCORREU INICIALMENTE POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO, PARA O CARGO DE SERVENTE. NESSE CARGO, A AUTORA ADQUIRIU DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS PRÊMIO, EM RAZÃO DO TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO, CONFORME PORTARIA N° 410/2005; ART. 17 DA LEI I2/90 E ART. 81 DA LEI N° 154/1988, OPTANDO POR PERCEBER GRATIFICAÇÃO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) SOBRE O VENCIMENTO BASE. OCORRE QUE, EM 10 DE NOVEMBRO DE 2011, A REQUERENTE, ORA RECORRIDA, FOI EMPOSSADA EM NOVO CARGO, POR MEIO DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO, PARA O CARGO DE ATENDENTE - CARREIRA 11, NOS TERMOS DA PORTARIA 0 859/2011 E LEI 297/1991. RELATOU QUE CONTINUOU PERCEBENDO A GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS PRÊMIO NO PERCENTUAL DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) NESTE NOVO CARGO. CONTUDO, ADUZIU QUE EM 24 DE JULHO DE 2015, APÓS MAIS 10 (DEZ) ANOS DE EFETIVO SERVIÇO PÚBLICO, FOI CONTEMPLADA POR NOVA CONVERSÃO DE FÉRIAS PRÊMIO, NO PERCENTUAL DE 19,09% (DEZENOVE VÍRGULA ZERO NOVE POR CENTO) SOBRE O VENCIMENTO BASE DO CARGO, ACUMULANDO, PORTANTO, DOIS PERCENTUAIS (PORTARIA N° 312/2015; ARTS. 111; 117 E 251 DA LC N° 001/2011). AFIRMOU, NO ENTANTO, QUE AO RECEBER OS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, VERIFICOU QUE SOMENTE ESTAVA SENDO PAGO FÉRIAS PRÊMIO NO PERCENTUAL DE 19,09% (DEZENOVE VÍRGULA ZERO NOVE POR CENTO) SOBRE O VENCIMENTO DO CARGO QUE OCUPA, SENDO-LHE RETIRADO O DIREITO AO PRIMEIRO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. POIS BEM. ENTENDO QUE NÃO ASSISTE RAZÃO À TESE RECURSAL. EXPLICO. A PROVA DOCUMENTAL COLACIONADA AOS AUTOS É SUFICIENTE PARA COMPROVAR QUE A AUTORA, ORA RECORRIDA, INGRESSOU NOS QUADROS DO MUNICÍPIO COMO SERVENTE E, EM 10 DE NOVEMBRO DE 2011, FOI EMPOSSADA EM NOVO CARGO, POR MEIO DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO, DE ATENDENTE - CARREIRA 11. DESTACA-SE, ASSIM, QUE NÃO HOUVE INTERRUPÇÃO DO EXERCÍCIO DO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DO MOMENTO DA ENTRADA EM VIGOR DO NOVO ESTATUTO DO SERVIDOR DA COMARCA DE RIO BANANAL, OU SEJA, QUANDO A LEI ALTEROU O REGIME DE AQUISIÇÃO E DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO – FÉRIAS PRÊMIO, A MESMA JÁ SE ENCONTRAVA INCORPORADA, EIS QUE DE CARÁTER PESSOAL E PERMANENTE PORQUE NÃO REFERENTE AO CARGO, SOBRETUDO PORQUE O APELADO PERMANECEU NA MESMA ESFERA ADMINISTRATIVA – MUNICÍPIO DE RIO BANANAL. A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE CONVERGE NO MESMO ENTENDIMENTO, SENÃO VEJAMOS:
ACÓRDÃO REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0046991-46.2012.8.08.0024 REMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA APELADO: EDGAR NOVAIS MACHADO RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA GRATIFICAÇÃO DE AVANÇO DE CLASSE VERBA DE NATUREZA PESSOAL - REAJUSTES SALARIAIS - INCIDÊNCIA SOBRE AS VANTAGENS PESSOAIS REFLEXO.
1. A gratificação relativa ao avanço de classe foi instituída pela Lei Municipal nº 2.674/1980, assemelhando-se ao chamado adicional de assiduidade, concedido em razão de evento consolidado e definitivo, de modo que tal parcela, por ser verba de natureza pessoal, incorpora aos vencimentos do servidor, fazendo jus à sua percepção também na inatividade. Precedentes do TJES. 2. Porque a gratificação de avanço de classe tem a natureza jurídica de vantagem pessoal, sobre ela também deve incidir, por via reflexa, os reajustes salariais concedidos ao funcionalismo, sejam em caráter geral, sejam em caráter específico ao cargo ocupado pelo servidor público.
3. Recurso desprovido. Reexame necessário prejudicado. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E, POR IGUAL VOTAÇÃO, JULGAR PREJUDICADO O REEXAME NECESSÁRIO , nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória, 10 de novembro de 2020. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024120448394, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020), [...] As legislações municipais aplicáveis à hipótese dispõem que o servidor público municipal de São Mateus, ao completar dez anos de efetivo exercício, terá assegurado o gozo de férias-prêmio de três maneiras alternativas, quais sejam, (i) efetivamente se afastar de suas atividades e gozar da licença-prêmio com duração de 06 (seis) meses; (ii) converter as férias-prêmio em pecúnia; ou (iii) optar pelo recebimento de um aumento, em caráter permanente, correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) dos seus vencimentos. 3. O servidor, ao escolher a terceira opção, passa a auferir uma vantagem permanente, porquanto mensalmente perceberá um aumento de 25% (vinte e cinco por cento) em seus vencimentos, podendo ser equiparada ao que se denomina de adicional por tempo de serviço,
do que se conclui possuir caráter permanente e com características de vantagem pessoal
, sendo, assim, classificada como remuneratória. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 047170011713, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021) (grifei).
Dessa forma, não prevalece a antítese trazida pelo Município, especificamente porque a legislação garantiu aos servidores que já tinham vínculo com a administração o pagamento de todos os adicionais, senão vejamos o art. 251 e parágrafos da Lei Complementar nº 001/2011:
Art. 251.
O tempo de serviço dos servidores públicos submetidos ao Regime Jurídico Único, na forma determinada pelo artigo 242, será computado integralmente para todos os efeitos legais, inclusive férias, férias prêmios, décimo terceiro vencimento, adicional de tempo de serviço, aposentadoria e disponibilidade. (Redação dada pela Lei Complementar nº 25/2016).
§ 1º
Não será computado, para fins de concessão das vantagens previstas desta Lei, o tempo de serviço já utilizado para aquisição de benefícios sob idênticos fundamentos.
§ 2º
Para efeito de concessão de férias prêmios, o tempo de serviços dos servidores de que trata o “caput” deste artigo prestado anteriormente à vigência desta Lei Complementar, será computado de acordo com as seguintes regras:
I
- serão concedidas férias prêmios de seis meses com todos os direitos e vantagens do cargo, ao servidor, em atividade, que as requerer, depois de cada decênio de efetivo exercício em serviço público municipal, nos termos desta Lei;
II
- na hipótese de o servidor optar pelo recebimento da gratificação permanente sobre o vencimento, o valor será calculado proporcionalmente ao tempo do serviço prestado, sendo:
a)
percentual de zero virgula vinte e um por cento, referente a cada mês trabalhado até publicação desta Lei;
b)
percentual de zero virgula zero nove por cento, referente a cada mês trabalhado após a publicação da Lei;
c)
percentual de um por cento ao ano a partir da publicação desta Lei;
d)
os benefícios constantes das alíneas “a” a “c” somente serão concedidos ao completar o período de dez anos. Assim, a interpretação que se impõe é que em razão da regra de transição, apenas alcançará aqueles direitos não incorporados naquele momento, não atingindo, portanto, os direitos pretéritos já incorporados
. No mesmo sentido:
EMENTA APELAÇÃO cível e remessa necessária - POLICIAL MILITAR - NOMEAÇÃO E POSSE NO CARGO DE INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL - MUDANÇA DE COMANDO DENTRO DA ESFERA ESTADUAL - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE - MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL ANTERIORMENTE PERCEBIDO - RECURSOS CONHECIDO E NÃO PROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.
I - A gratificação de assiduidade, vantagem pessoal que é, uma vez concedida, incorpora-se ao patrimônio do servidor nos moldes da legislação
em vigor ao tempo da concessão
. II - O simples fato do servidor público mudar de cargo dentro da esfera estatal, sem interrupção do tempo de serviço, não implica desconsiderar o percentual percebido a título de vantagem pessoal, definitivamente incorporada aos seus vencimentos. III - A teor do entendimento consolidado deste Tribunal, ainda que considerado o provimento originário do cargo, como diz o Estado, a gratificação de assiduidade reclamada pelo Autor-Apelado lhe é de direito
. IV - Apelação conhecida e não provida. Remessa necessária prejudicada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso voluntário e julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do relator. Vitória-ES, de de 2020. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024110153848, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto : JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 20/01/2021)
(grifei). PORTANTO, ENTENDO QUE A SENTENÇA IMPUGNADA NÃO MERECE QUALQUER REPARO.
(7). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
. (8)

CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)